Tribunal: TJDFT
Processo: 0715887-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO E CIRURGIA. APENDICITE AGUDA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. LIMITAÇÃO DE 12 HORAS. ABUSIVIDADE. DESPESAS HOSPITALARES. COBRANÇA ENVIADA AO USUÁRIO. INCLUSÃO EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. “É abusiva a cláusula contratual que, em casos de urgência ou emergência, limita o período de internação ao período de 12 horas ou prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica após ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação, conforme disposto nas Súmulas n. 302 e 597 do STJ”. (AgInt no REsp n. 1.858.967/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023)
2. Se a consumidora, sofrendo de fortes dores abdominais, recebeu diagnóstico de apendicite aguda que exigiu internação e cirurgia imediata, é de se concluir que o atendimento foi realizado em regime de emergência, caso em que não prevalece a cláusula contratual que impõe carência de 180 dias para procedimento cirúrgico.
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, “respondem solidariamente a operadora de plano de saúde e o hospital conveniado, pela reparação dos prejuízos sofridos pela beneficiária do plano, decorrente da má prestação dos serviços, ressalvando-se o direito de regresso, a ser objeto de demanda própria”. (AgRg no AREsp n. 553.461/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ATENDIMENTO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE DO HOSPITAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão que condena solidariamente o hospital e o plano de saúde, com base na responsabilidade objetiva do CDC, pela negativa indevida de atendimento, reservando o direito de regresso, não é estranha à jurisprudência desta Corte, de modo que deve ser mantida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1639724 DF 2014/0087051-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).
4. Nesse contexto, se é devida a cobertura das despesas pelo plano de saúde, cabe ao credor exercer seu direito contra o plano de saúde devedor.
5. Quanto aos danos morais, a recusa na cobertura da cirurgia é insuficiente para configurá-los se a autora recebeu o tratamento adequado e a primeira cobrança só foi realizada em 11/5/2020, após o período de convalescença (ID 50952271, pág. 4 e 6). A despeito disso, deve ser levada em consideração a inscrição indevida do nome nos serviços de proteção ao crédito, que de per se é bastante para aflorar o dano moral, cuja compensação fixo em R$ 3.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados pela Turma em casos análogos.
6. Precedentes: 07053650820228070016, Relator: Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, DJE: 5/10/2022; 07070597320218070007, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, DJE: 18/11/2021.
7. Recurso conhecido e provido para declarar a inexigibilidade do débito e condenar às rés a pagar à autora, solidariamente, a quantia de R$ 3.000,00 pelos danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data, acrescida de juros de mora a contar da citação. Relatório anexo.
8. Sem custas ou honorários advocatícios.